Tribunal: TJPA
Processo: 0800984-39.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800984-39.2021.8.14.0069

APELANTE: GILSON FREIRE DE SANTANNA

APELADO: CELSO RENATO CAIXETA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800984-39.2021.8.14.0069
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pacajá – PA
RECORRENTE: GILSON FREIRE DE SANTANNA

ADVOGADO: ANTONIO MALAQUIAS CHAVES JUNIOR - OAB PA8290-A

RECORRIDO: CELSO RENATO CAIXETA

ADVOGADO: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA VERBAL PARA CRIA E ENGORDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, fundada em suposta parceria verbal de recria e engorda de 501 bezerros/garrotes. O autor alegou que, embora tenha recebido retorno parcial, ainda haveria saldo de 217 animais, correspondendo a 3.147 arrobas de boi não quitadas. A sentença de origem reconheceu a informalidade da parceria, mas rejeitou o pedido por ausência de provas documentais quanto à entrega e inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente para caracterizar a entrega de 501 animais e o inadimplemento contratual quanto a 217 reses bovinas no contexto de uma parceria verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de parceria informal entre as partes é reconhecida, mas a prova produzida nos autos não permite aferir, com segurança, a quantidade exata de animais entregues ou eventual inadimplemento contratual.

A escritura pública declaratória firmada por terceiro, datada de 2018, apresenta baixa credibilidade probatória por ter sido lavrada quatro anos após os fatos e por ser baseada exclusivamente na memória do declarante.

A ausência de documentos contemporâneos, como Guias de Trânsito Animal (GTAs), recibos de entrega, controles físicos ou planilhas de acompanhamento, inviabiliza a verificação objetiva da alegada entrega de 501 bezerros e do suposto saldo de 217 reses.

O ônus da prova do fato constitutivo da obrigação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir inadimplemento com base em alegações unilaterais e testemunhos imprecisos.

A decisão de improcedência está em conformidade com a jurisprudência dominante, que exige prova robusta da obrigação para fins de cobrança judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor da ação de cobrança fundada em contrato verbal deve comprovar, de forma inequívoca, a existência da obrigação e o inadimplemento, sob pena de improcedência.

Escritura declaratória unilateral, desacompanhada de documentos contemporâneos e corroborativos, não constitui prova robusta do fato constitutivo do direito alegado.

A informalidade das práticas rurais não exime o autor do ônus probatório exigido pelo Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível 5528893-92.2021.8.09.0001, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, j. (s/r), DJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800984-39.2021.8.14.0069
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pacajá – PA
RECORRENTE: GILSON FREIRE DE SANTANNA

ADVOGADO: ANTONIO MALAQUIAS CHAVES JUNIOR - OAB PA8290-A

RECORRIDO: CELSO RENATO CAIXETA

ADVOGADO: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GILSON FREIRE DE SANTANNA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de CELSO RENATO CAIXETA, cuja pretensão originária era a condenação do réu ao pagamento de 3.147 arrobas de boi, alegadamente devidas em razão de parceria verbal estabelecida para recria e engorda de gado.

Consta na inicial, que as partes celebraram parceria para cria e engorda de gado, conhecida como “meia”, onde o dono do bezerro/garrote entrega seu rebanho ao proprietário da terra e este se responsabiliza pela engorda do gado por determinado período. Posteriormente, a arroba (unidade de peso para medir peso de bovinos, equivalente a 15 quilos) adquirido pelo animal seria dividido em 52% (cinquenta e dois por cento) ao proprietário da terra e 48% (quarenta e oito por cento) ao dono do animal, além da quantidade de arroba pesada no dia da entrega.

Assim, as partes teriam ajustado parceria em agosto e setembro de 2014, referente a um montante de 501(quinhentos e um) bezerros/garrotes com média de 270kg, totalizando 135.279kg, com a marca de ferro da Fazenda Encontro das Águas de propriedade do requerente.

Relata que o gado foi vendido entre março de 2016 a janeiro de 2019, sendo que o requerido acertou com o requerente apenas 284 (duzentos e oitenta e quatro) gado, restando 217 (duzentos e dezessete) reses que estão sendo cobrados nesta demanda.

Alega que o gado saído da propriedade do requerido para venda pesava em média 20 arrobas, dos quais teria direito a 14.5 arrobas sendo, 9 correspondentes ao bezerro/garrote entregue em agosto de 2014 e 5.5 referentes a engorda do animal.

Seguindo este raciocínio, o autor alega que o requerido lhe deve o valor equivalente a 3.147 arrobas de boi.

Em contestação, o requerido impugna a versão do autor, afirmando que a parceria abrangeu somente 329 animais, cuja entrega teria ocorrido após o fim de outra parceria que mantinha com o irmão do autor. Alega que o autor omitiu devoluções de animais (inclusive 24 marrucos enviados ao Maranhão e 9 bois entregues na Fazenda Bela Vista). Impugna a autenticidade de escritura declaratória apresentada como prova da entrega, alegando falsidade ideológica. Defende que o autor não apresentou qualquer GTA, documento obrigatório para a movimentação de animais, o que comprometeria a comprovação da quantidade supostamente entregue. Ao final, pugna pela improcedência da demanda.

A sentença recorrida lançada ao id 16274936 julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de provas documentais que corroborassem a alegada entrega de 501 bezerros, além da inexistência de controle documental de entrada e saída dos animais, notadamente Guia de Trânsito Animal - GTA, recibos ou instrumentos contratuais.

Embora o juízo de piso tenha reconhecido a existência de parceria informal entre as partes, concluiu que o autor não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, o inadimplemento da obrigação supostamente contraída pelo réu.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que a decisão contrariou as provas constantes dos autos, isto é a escritura pública lavrada em 2018 por Regivan Alves dos Santos, suposto vaqueiro do requerido à época, que declarou ter recebido os 501 animais, bem como o depoimento das testemunhas.

Alega que confiou no recorrido, razão pela qual não celebrou contrato escrito nem emitiu GTAs na entrada dos animais.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a demanda e condenar o requerido ao pagamento de 3.147 arrobas de boi, correspondentes à parte da recria e engorda de 217 animais que, segundo o apelante, foram entregues e não quitados.

Em contrarrazões o apelado requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, tendo em vista que o autor não apresentou qualquer documento que comprovasse a entrega de 501 bezerros, tampouco a existência de saldo remanescente de 217 animais. Aduz que, na verdade, apenas 329 animais teriam sido entregues, conforme relata o próprio recorrido, sendo todos devidamente compensados e quitados, à exceção de algumas perdas naturais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da validade da sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida por GILSON FREIRE DE SANT’ANNA contra CELSO RENATO CAIXETA, sob o fundamento central de ausência de prova robusta quanto à quantidade de animais efetivamente entregues, à dinâmica da parceria verbal firmada e à eventual existência de saldo devedor correspondente a 217 reses bovinas.

A controvérsia gira em torno de uma obrigação contratual verbal, cuja execução se desenvolveu de maneira informal com nenhuma documentação comprobatória de respaldo. Embora a parceria de recria e engorda de gado em áreas rurais possa ser costumeiramente pactuada de forma verbal, como reconhecido por ambas as partes, o certo é que o Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

Sobre o tema, convém assinalar que a distribuição do ônus da prova é disciplinada no art. 373 do CPC nos seguintes termos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ou seja, para o caso em exame, incumbe ao autor, ora apelante, demonstrar a existência da relação jurídica que ensejou o contrato verbal, objeto da pretensão de cobrança, e ao requerido, ora recorrido, a comprovação de eventual causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor.

No caso concreto, embora o autor alegue ter entregado 501 animais e recebido retorno parcial, não apresenta GTA, recibos de entrega, planilhas com controle físico, nem qualquer documento contemporâneo à entrega que corrobore de forma objetiva essa alegação.

A escritura pública declaratória feita por Regivan, que era vaqueiro do requerido, data de 2018, isto é, 4 anos após a entrega dos animais ao requerido. Desse modo, é pouco plausível que o declarante lembre com exatidão os dias e quantidade de gado, tal como declarado na escritura pública, o que, sem dúvida compromete sua credibilidade.

As demais provas colhidas nos autos, principalmente os depoimentos, são imprecisas quanto à quantidade de animais efetivamente entregues na fazendo do requerido.

A prova testemunhal, ainda que uníssona quanto à existência da parceria, diverge nos detalhes sobre os controles, acertos e quantidades. O próprio autor admitiu, em audiência, que não acompanhava regularmente a evolução do rebanho, tampouco contratou preposto para tal finalidade, confiando integralmente na palavra do recorrido.

Do ponto de vista probatório, não se pode presumir inadimplemento com base em anotações unilaterais do autor, tampouco é juridicamente possível presumir que o saldo de 3.147 arrobas seja incontroverso ou devido, sem respaldo técnico ou documental.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença analisou adequadamente as provas contidas nos autos, sendo coerente ao julgar improcedente a demanda por falta de prova mínima do inadimplemento. Os fundamentos utilizados estão em consonância com a jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de cobrança, incumbe ao autoproclamado credor a demonstração da relação jurídica material que ensejou o contrato de mútuo objeto de sua pretensão inicial. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. No caso concreto, não restou comprovada a responsabilidade de todos os requeridos indicados pelo autor, desobrigando-os dos desdobramentos jurídicos advindos do inadimplemento do fato jurídico verbalmente pactuado, restringindo as obrigações aos que a legitimidade passiva restou demonstrada pelas provas e por testemunhas, o que impõe a manutenção da sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5528893-92 .2021.8.09.0001 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nesse passo, embora tenha restado incontroverso que a parceria de fato existiu, não ficou comprovado inequivocamente e com base em prova cabal a quantidade exata de gado que teria sido entregue na fazenda do requerido, o que inviabiliza a procedência integral do pleito exordial.

Desse modo, inexistindo prova inequívoca acerca do inadimplemento contratual, não há como reconhecer o direito à indenização pleiteada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025